Tribunal: TJBA
Processo: 8003864-40.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003864-40.2024.8.05.0199

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: AUTO POSTO APACHE LTDA PP e outros

Advogado(s): ANDRE LOPES SALES, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

APELADO: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado(s):LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO COLIGADO A CONTRATO DE POSTO REVENDEDOR. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em Contrato de Mútuo, mantendo a exigibilidade do título executivo extrajudicial e rejeitando as alegações de inexigibilidade, iliquidez e excesso de execução, além de indeferir a produção de provas pericial e testemunhal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento das provas requeridas, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a exigibilidade do contrato de mútuo, cujo vencimento antecipado decorre de cláusula resolutiva vinculada a contrato coligado de fornecimento de combustíveis, depende de prévia apuração do adimplemento das obrigações recíprocas.

III. Razões de decidir

3. O título executivo extrajudicial exige obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC, o que não se verifica quando o vencimento do mútuo está condicionado ao suposto inadimplemento de contrato coligado.
4. A cláusula resolutiva que vincula o vencimento antecipado do mútuo ao descumprimento de outro contrato afasta a autonomia absoluta do título e impõe a análise prévia da causa debendi.
5. A alegação de exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, constitui fato impeditivo à exigibilidade do crédito e demanda dilação probatória.
6. A controvérsia acerca de práticas comerciais abusivas, preços predatórios e descumprimento de normas técnicas da ANP revela complexidade fática incompatível com o julgamento antecipado.
7. O indeferimento imotivado das provas pericial, contábil e testemunhal, seguido de julgamento contrário à parte sob o fundamento de ausência de provas, configura cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e ao art. 370 do CPC.
8. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, inviabilizando a majoração de honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação
nº

8003864-40.2024.8.05.0199
, oriundos do M.M Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Poções/BA, tendo, como Apelantes
AUTO POSTO APACHE LTDA PP - ME

E
MARIA LÚCIA MEIRA AMARAL
,
e como Apelado,

RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
DA APELAÇÃO
E
D
AR
-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA